Tribunal: TJMT
Processo: 1025748-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA – EPP contra a decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1040729-81.2019.8.11.0041, ajuizada por BANCO DO BRASIL AS, perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação à penhora formulada pelo agravante/executado, nos seguintes moldes:
“Vistos, etc.
Trata-se a presente de Ação de Execução movida por Banco do Brasil S.A., em face de Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda, para recebimento da importância de R$ 122.550,76 (Cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), posição em 16/09/2019, representada pela inclusa CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL, n.o40/00413-9, vencida em 15/05/2015, ditado na inicial.
A parte executada foi citada da presente ação, conforme certidão do Oficial de Justiça contida no id. 24686007 / id. 24686012 e não apresentou resposta à presente ação, conforme certificado nos autos (id. 30087523).
Depreende-se nos autos que a parte executada no id. 40297094 informou que está em Recuperação Judicial (Ação de Recuperação Judicial em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, processo sob no. 16506-23.2015.811.0041 - Código: 985434), mas que o crédito perseguido na presente ação, não se sujeite à recuperação judicial.
Enfatiza que não se pode permitir a manutenção da penhora efetivado nos autos, através do Termo de Penhora contido no id. 39883104, que recai sobre o bem de matrícula n. 23.851, sendo que o bem em questão sede administrativa, comercial e logística da empresa recuperanda. Pugnou para que seja afastada a referida penhora. Juntou documentos no id. 40297095 / id. 40297105.
A parte exequente manifestou no id. 41149189 onde defendeu que o bem não é essencial a atividade da empresa, e ainda, que a empresa recuperanda possui inúmeros outros imóveis que constam de seu passivo circulante, os quais podem ser utilizados como base operacional da empresa. Pugnou para que seja rejeitada a impugnação apresentada nos autos (id. 40297094).
Novamente a parte exequente veio aos autos no id. 41528340 e informou que o imóvel penhorado nestes autos, se trata do mesmo bem avaliado nos autos do processo n. 0018733- 49.2016.8.11.0041, que tramita perante este Juízo, sendo que ali houve a avaliação do bem em 29/09/2020 pelo mesmo perito nomeado nestes autos e requereu seja aplicado o instituto da prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, para que se considere a avaliação efetivada naqueles autos aplicadas a este processo, por se tratar do mesmo bem, e envolver as mesmas partes.
Pugnou pelo levantamento dos valores depositados nos presentes autos, a título de honorários periciais (id. 40320237).
Pois bem.
No tocante a penhora dos autos (id.39883104), que recai sobre o bem de matrícula n. 23.851, tenho a manter a referida, pois a empresa jurídica recuperanda faz parte da relação processual.
Ainda, sequer há comprovação de essencialidade do bem.
O fato de sustentar que o bem imóvel penhorado é onde funciona a sede da empresa, em nada reproduz a impenhorabilidade.
Portanto não acolho a referida impugnação e mantenho a penhora sobre o bem em questão (Matrícula n. 23.851).
(...).”
Em resumo, verbera (i) a incompetência absoluta do juízo para decidir acerca da expropriação de bens indispensáveis para o sucesso da recuperação judicial e (ii) essencialidade do bem imóvel ao processo recuperacional.
Pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão da decisão recorrida, bem como obstar a prática de qualquer ato expropriatório em face do imóvel em questão.
Relato necessário.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Na ocasião, a parte recorrente defende a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito; também busca reconhecer a essencialidade do bem imóvel para o soerguimento das suas atividades empresariais, tendo em conta o seu processo recuperacional.
Verifica-se dos autos que a providência determinada pelo Juízo de origem, decorre de andamento comum inerente à ação de execução, manejada pela instituição financeira agravada.
Apesar de todo o trâmite da lide, a parte executada não suscitou perante o juízo de piso as questões trazidas neste recurso, em especial a respeito da competência do Juízo, nem tampouco demonstrou se a questão da essencialidade do bem fora a efeito e dirimida pelo juízo recuperacional, mesmo estando o feito, na origem, tramitando desde o ano de 2019 e o processo recuperacional ter sido iniciado no ano de 2015.
Ademais, ao menos nesse instante, a decisão não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável, de modo que, a questão em debate poderá ser melhor avaliada no exame do mérito do recurso, com o exercício do contraditório pela parte agravada.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =